Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739414-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, LUIZ FERNANDO VASSALLO CHRYSOSTOMO RECORRIDO: VICENTE LEAL DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de violação da esfera jurídica extrapatrimonial decorrente do abuso da liberdade de imprensa (liberdade de expressão). 2. A dimensão de peso de determinado princípio constitucional, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação de princípios. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130. 3. A publicação de notícia inverídica que atribui a prática de crime ao demandante é suficiente para atingir sua esfera jurídica incólume, configurando abuso de exercício do direito à liberdade de expressão. 3.1. Nesse caso prevalecerá o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 4. Diante desse cenário, é devida a compensação pelos danos morais experimentados. 4.1. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.2. O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria e também aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, diante da ausência de ato ilícito por parte dos recorrentes. Pontuam que houve exercício regular de um direito. Asseveram a ausência de dano indenizável. Assim, pedem o afastamento da indenização imposta. Sucessivamente, defendem a necessidade da redução do valor da indenização fixada, posto que exorbitante. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, suscitando a inexistência de conduta ilícita. Tecem considerações sobre o exercício regular da liberdade de manifestação do pensamento e da atividade de imprensa. Requerem o afastamento da condenação imposta. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor indenizatório arbitrado, porquanto excessivo. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado André Marsiglia de Oliveira Santos, OAB/SP 331.724. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial com fulcro nos artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extremo não deve subir no que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, porquanto eventual análise das teses recursais demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do André Marsiglia de Oliveira Santos, OAB/SP 331.724. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028